Tribunal: TJSP
Processo: 0000716-73.2016.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000716-73.2016.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante
GERALDO ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000716-73.2016.8.26.0355 -Voto no 34101
2
Voto:
34101
Apelação:
0000716-73.2016.8.26.0355
Comarca:
Miracatu
Vara:
2a Vara Judicial
Processo:
Numeração única
Apelante:
Geraldo Alves Pereira
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Geraldo Alves Pereira
foi condenado, por incurso no artigo 38-A, caput, da Lei no
9.605/98, ao cumprimento de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção; substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo (fls. 110/113).
Apela o, buscando a absolvição,
sob o argumento da fragilidade probatória (fls. 260/265).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 269/271), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo parcial provimento do
reclamo defensivo (fls. 288/291).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000716-73.2016.8.26.0355 -Voto no 34101
3
A acusação que restou acolhida é a
de que Geraldo Alves Pereira destruiu vegetação nativa, em estágio
médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, sem permissão da
autoridade competente.
Consta da denúncia que “Policiais
Militares do Batalhão Ambiental estavam realizando patrulhamento
de rotina quando se deslocaram até o local dos fatos e constataram a
prática do dano ambiental. Apuraram que o denunciado promoveu,
sem qualquer licença ou autorização, o desmatamento de 0,16
hectares de mata atlântica, destruindo, assim, vegetação nativa em
estágio médio de regeneração pertencente ao Bioma Mata Atlântica
(laudo pericial de fls. 63/65)”.
Não há dúvidas da materialidade.
A autoria é certa.
O apelante negou o cometimento
do crime. Alegou que, na data dos fatos, já havia vendido o terreno
para Wendell. Não foi o responsável pelo desmatamento. O lote já
foi revendido para outras pessoas e não havia sido regularizado na
prefeitura. Não tem mais o contrato de compra e venda e o assinou
sem ler (fls. 190 - mídia).
O
policial
militar
ambiental
Marcelo Costi contou que recebeu uma denúncia anônima dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000716-73.2016.8.26.0355 -Voto no 34101
4
conta de desmatamento no local dos fatos. Havia também imagens
do local com informações técnicas. Diligenciando no lote
denunciado, com constatou que o acusado havia cortado a
vegetação e feito terraplanagem. O réu disse que a área era
regularizada pela prefeitura e liberada para loteamento, mas não
havia qualquer documentação ou autorização (fls. 168 mídia).
No mesmo sentido foi o relato de
Edson de Lara França, policial militar ambiental, o qual acrescentou
que constatou haver duas áreas no local dos fatos; uma delas, houve
terraplanagem e estava sem vegetação. Solicitadas informações
técnicas da companhia, uma das áreas era de vegetação em estágio
médio, fora de preservação permanente. O réu não tinha
autorização opara loteamento. Possuía apenas um projeto de
loteamento, sem licenciamento (fls. 167 mídia).
A testemunha de defesa, Wendel
Fanes dos Santos, informou ter adquirido terrenos na região. Havia
um terreno ao lado do seu que foi terraplanado. Questionou o réu
que disse que não poderia “mexer” na área, caso contrário seria
multado (fls. 190 mídia).
O artigo 38-A, da Lei no 9.605/98
preleciona claramente que “destruir ou danificar vegetação
primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com
infringência das normas de proteção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000716-73.2016.8.26.0355 -Voto no 34101
5
Ressalte-se que tal dispositivo é
norma penal em branco, pois a definição do que é Bioma Mata
Atlântica exige consulta à Lei no 11.428/06 que considera
integrante do Bioma as seguintes formações florestais nativas e
ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta
Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias;
Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e
Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as
vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos
e encraves florestais do Nordeste.
Como se vê, o tipo penal em
comento não exige que o dano à vegetação de mata atlântica se dê
em área de proteção permanente.
Nesse
contexto
fático,
a
condenação era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência
probatória.
A
reprimenda
mostrou-se
adequada e motivadamente dosada: pena-base foi fixada no piso, e
aumentada
de
1/6
pela
reincidência
(processo
no
0000750-87.2012.8.26.0355), tornando-se definitiva em 1 ano e 2
meses de detenção.
Corretas também a fixação do
regime aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000716-73.2016.8.26.0355 -Voto no 34101
6
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
condenação.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.